Tribunal: TJPA
Processo: 0801207-30.2021.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10111 - Revogação/Concessão de Licença Ambiental
Data de julgamento: 2024-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801207-30.2021.8.14.0024

APELANTE: AMAZONIA FLORESTAL LTDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO MATERIAL E MORAL COLETIVO. DEPÓSITO DE MADEIRA SEM LICENÇA AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA. NEXO CAUSAL COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Amazônia Florestal Ltda. contra sentença que julgou procedente ação civil pública promovida pelo Ministério Público do Estado do Pará, condenando a empresa ao pagamento de R$ 61.831,00 a título de indenização por danos materiais causados ao meio ambiente, e R$ 10.000,00 a título de dano moral coletivo, valores que deverão ser direcionados a projetos de preservação ambiental ou ao Fundo Estadual de Direitos Difusos, conforme escolha do Ministério Público.

2.

A apelante pleiteia a reforma integral da sentença, alegando ilegitimidade passiva, inépcia da inicial e ausência de responsabilidade objetiva, argumentando inexistência de nexo causal entre sua conduta e o dano ambiental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar a legitimidade passiva da Amazônia Florestal Ltda. na ação civil pública; (ii) avaliar a existência de nexo causal entre a conduta da empresa e o dano ambiental, considerando a aplicação da responsabilidade objetiva; e (iii) determinar a adequação dos valores arbitrados a título de indenização por danos materiais e morais coletivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade civil ambiental adota o princípio da responsabilidade objetiva, conforme art. 225, §3º, da CF/1988 e art. 14, §1º, da Lei nº 6.938/81, bastando o nexo causal entre a atividade e o dano ambiental, dispensando a comprovação de dolo ou culpa.

4.

A fiscalização do IBAMA identificou a Amazônia Florestal Ltda. como responsável pelo depósito de 11,703 m3 de madeira nativa sem o Documento de Origem Florestal (DOF), configurando infração ambiental que caracteriza a conduta lesiva e evidencia o nexo causal entre a atividade da empresa e o dano ao meio ambiente.

5.

A alegação de ilegitimidade passiva é rejeitada, pois a empresa foi devidamente associada ao dano ambiental pela ausência de licença obrigatória, o que legitima sua inclusão no polo passivo da ação.

6.

Quanto à inépcia da inicial, o auto de infração e o termo de apreensão emitidos pelo IBAMA constituem prova suficiente para fundamentar a ação, não sendo necessária a indicação de pressupostos adicionais para a responsabilidade civil por dano moral coletivo, presumido pelo dano ambiental em questão.

7.

A tese firmada no Tema 957 do STJ, que afasta a responsabilidade de empresas consumidoras finais em contextos específicos de transporte de carga, não se aplica ao caso, pois a Amazônia Florestal Ltda. detinha a posse direta da madeira irregularmente armazenada, e não apenas o papel de consumidora final.

8.

Os valores fixados para danos materiais e morais coletivos observam a extensão do dano e a função pedagógica da indenização, visando desestimular práticas lesivas ao meio ambiente e compensar a coletividade pelo prejuízo ambiental.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A responsabilidade civil por danos ambientais é objetiva, prescindindo de dolo ou culpa, bastando o nexo causal entre a conduta e o dano.

2. A guarda e depósito de madeira sem o Documento de Origem Florestal constitui infração ambiental e legitima a responsabilização da empresa nos termos da responsabilidade objetiva.

3. É legítima a fixação de indenização por danos morais coletivos em razão de conduta que lesiona o meio ambiente, configurando ofensa à coletividade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

42ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 25/11 a 02/12/2024.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Apelação Cível interposta por Amazônia Florestal Ltda contra sentença que julgou procedente a ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, condenando a empresa ao pagamento de R$ 61.831,00 a título de indenização por danos materiais causados ao meio ambiente, e R$ 10.000,00 a título de dano moral coletivo, valores que deverão ser direcionados a projetos de preservação ambiental ou ao Fundo Estadual de Direitos Difusos, conforme escolha do Ministério Público

.

Inconformada, a empresa interpôs a presente apelação sustentando, preliminarmente, (I) ilegitimidade passiva da ré por ausência de conduta e nexo de causalidade; (II) inépcia da inicial em função da impossibilidade de vinculação da responsabilidade da empresa pelos fatos descritos na infração administrativa; (III) inépcia da inicial por ausência de indicação dos pressupostos fáticos da indenização por dano moral.

No mérito, alega (IV) ausência de responsabilidade objetiva: não há nexo causal entre a conduta atribuída à empresa e o dano ambiental apontado, defendendo que os elementos necessários para a responsabilidade civil não foram devidamente demonstrados

; (V) Equívoco na identificação do responsável: aponta que a madeira apreendida pertencia, na verdade, à empresa Telmo Antônio Remor, e não à apelante, argumentando que a fiscalização do IBAMA foi direcionada incorretamente, o que afastaria a responsabilidade da Amazônia Florestal Ltda.

; (VI) inexistência de requisitos para condenação em dano moral e material; (VII) impossibilidade de condenação em danos morais e materiais por inexistência de parâmetros definidos para quantificação do suposto dano.

Por fim, Amazônia Florestal Ltda. requereu a reforma integral da sentença, com a exclusão das condenações de pagamento por danos materiais e morais coletivos

.

Em contrarrazões, o Ministério Público defende a manutenção da sentença, enfatizando que a atuação da apelante lesou o meio ambiente, com o depósito de madeira ilegal sem o Documento de Origem Florestal (DOF). O
parquet
destaca, ainda, que a alegação de ausência de responsabilidade da apelante carece de comprovação nos autos, sendo suficiente o conjunto probatório documental apresentado

.

Regularmente distribuído o recurso, coube a relatoria, ocasião em que o recebi somente no efeito devolutivo.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, ratificando os argumentos do Ministério Público de 1º grau, em defesa da integral manutenção da sentença
.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos recursais,
conheço
do recurso.

A controvérsia submetida à apreciação desta Turma diz respeito à responsabilidade civil ambiental atribuída à Amazônia Florestal Ltda. pela prática de dano ambiental, consistente no depósito de madeira nativa sem o devido licenciamento, conforme apontado pelo IBAMA.

A Amazônia Florestal Ltda. argumenta
ilegitimidade passiva
, sustentando a ausência de qualquer ato que configure relação de causalidade entre sua atuação e o dano ambiental. Contudo, tal alegação não merece acolhimento.

O artigo 225, §3º, da Constituição Federal e a legislação ambiental brasileira adotam o princípio da responsabilidade objetiva para danos ambientais, o que dispensa a comprovação de dolo ou culpa.

Para que seja atribuída a responsabilidade, basta o nexo causal entre a atividade desenvolvida e o impacto ambiental, prescindindo-se de comprovação de dolo ou culpa por parte do agente.

A empresa foi devidamente identificada pela fiscalização do IBAMA como responsável pela titularidade 11,703 m3 de madeira de espécies nativas de madeira armazenadas ilegalmente, sem o Documento de Origem Florestal (DOF), essencial para o armazenamento e transporte de produtos de origem florestal, o que configura infração ambiental. Assim, resta evidenciada a relação entre a conduta da empresa e o dano ambiental identificado na fiscalização do IBAMA,

A titularidade da madeira e a ausência da autorização obrigatória vinculam diretamente a Amazônia Florestal Ltda à conduta que resultou no dano ambiental, legitimando, assim, a sua inclusão na presente ação
.

No presente caso, é inaplicável a tese firmada pelo STJ no Tema 957, que trata da ausência de responsabilidade das empresas adquirentes de uma carga de metanol transportada pelo navio Vicuña no momento de sua explosão no Porto de Paranaguá, em 2004, devido à inexistência de nexo causal entre a aquisição da mercadoria e o dano ambiental resultante do acidente.

Diferentemente do caso específico do Tema 957, no qual as empresas adquirentes eram apenas consumidoras finais da carga transportada e, portanto, não contribuíram com a logística ou operação de transporte que resultou no dano, a Amazônia Florestal Ltda. foi diretamente responsabilizada pela guarda e depósito de madeira nativa sem a licença ambiental necessária, fato que foi constatado por fiscalização do IBAMA e que configura uma atuação efetiva e independente da mera aquisição.

Portanto,
há nexo causal entre a conduta atribuída à empresa e o dano ambiental constatado, sendo legítima a sua responsabilização nos moldes da responsabilidade objetiva ambiental
.

A apelante sustenta a inépcia da inicial, alegando que a responsabilidade que lhe foi atribuída carece de base, pois
não haveria conexão entre a infração administrativa constatada e os fatos imputados
.

Contudo, tal alegação não prospera. A fundamentação da ação e da sentença se alicerça em fatos específicos e documentados, como o Auto de Infração e o Termo de Apreensão, que evidenciam a prática da infração.

No tocante à alegação de
inépcia da inicial por ausência de fundamentação sobre os pressupostos do dano moral
, entendo que tal argumento deve ser igualmente afastado. A conduta de armazenar madeira extraída sem autorização ofende diretamente o meio ambiente, configurando-se, pois, um dano moral coletivo pela própria natureza do ato, que atinge a coletividade de forma difusa, como no presente caso.

A apelante argumenta que
não há nexo causal entre a sua conduta e o dano ambiental verificado, buscando afastar a aplicação da responsabilidade objetiva.
Conforme exposto acima, tal argumento é improcedente.

A legislação ambiental, em especial o artigo 14, §1º, da Lei nº 6.938/81, que institui a Política Nacional do Meio Ambiente, determina que a responsabilidade ambiental é objetiva e se fundamenta no risco, sendo desnecessária a comprovação de dolo ou culpa para a responsabilização, bastando a comprovação do nexo entre a conduta e o dano.

Art. 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

§ 1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.

O referido diploma legal estabelece, em seu art. 4º, inciso VII, que o causador de poluição ou de danos ambientais é obrigado a promover a recuperação da área afetada e/ou a indenizar pelos prejuízos ocasionados:

Art 4º - A Política Nacional do Meio Ambiente visará:

VII - à imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados e, ao usuário, da contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos.

Assim, na proteção e repressão aos danos ao meio ambiente, destaca-se o princípio do poluidor-pagador, pois “O uso gratuito dos recursos naturais representa um enriquecimento injusto do usuário, uma vez que a coletividade, que pouco ou nada utiliza desses recursos, acaba prejudicada. O poluidor, ao utilizar gratuitamente o meio ambiente para descarte de poluentes, invade o patrimônio coletivo, privando os demais do seu direito de propriedade”. (MACHADO, Paulo Affonso Leme, Direito Ambiental Brasileiro, p. 45.)

Considerando a responsabilidade objetiva pelos danos ambientais, o proprietário ou infrator deve ser responsabilizado pelo prejuízo causado, devendo restaurar a área degradada e compensar a coletividade pelos danos decorrentes de sua conduta ilícita.

Nesse sentido já definiu este TJPA:

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL COLETIVO CAUSADO AO MEIO AMBIENTE. MADEIRA SEM A DEVIDA LICENÇA OUTORGADA PELO ÓRGÃO AMBIENTAL REGULARIDADE E VALIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. DANO MORAL COLETIVO. REQUISITOS PRESENTES. O ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO ADOTOU A RESPONSABILIDADE OBJETIVA QUANTO AOS DANOS AMBIENTAIS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Empresa foi autuada por extração ilegal de madeira, tendo infringido norma ambiental disposta no art. 46, parágrafo único, 70 e 72, II e IV, da Lei n. 9.605/98 c/c art. 2º, II e IV e 32, parágrafo único, do Decreto Federal n. 3.179/99.

2. O argumento basilar do apelante de que a obrigação de indenizar não existe é afastada pelo simples fato de ter em seu depósito madeira sem licença válida, assim, já enseja reparação civil incorrendo na prática do crime descrito no art. 46 da Lei n. 9.605/98.

3. Dano moral coletivo ambiental, este vai além do patrimônio material degradado pelo poluidor, transcende para a coletividade e causa impacto em uma determinada sociedade afetada pelo prejuízo do ato danoso.

4. A fixação do quantum indenizatório fixado pelo r. juízo a quo, considera-se o montante adequado e proporcional, a fim de repudiar o causador do dano para que reiteradas práticas ilícitas não voltem a ocorrer

5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ-PA - AC: 00005283320118140115, Relator: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 28/03/2022, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 05/04/2022)

***

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. DANO MORAL COLETIVO E OBRIGAÇÃO DE REFLORESTAMENTO. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO PELO IBAMA. ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE. TRANSPORTE DE MADEIRA SEM A DEVIDA LICENÇA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A AÇÃO TIDA COMO DELITUOSA E O DANO AMBIENTAL AFASTADA. ILÍCITO CIVIL CONFIGURADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 46 DA LEI 9.605/98. DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA ÁREA DESMATADA. ART. 3O, IV, DA LEI 6.938/81 QUE DEFINE POLUIDOR COMO A PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA RESPONSÁVEL, DIRETA OU INDIRETAMENTE, POR ATIVIDADE CAUSADORA DE DEGRADAÇÃO AMBIENTAL.

DESTRUIÇÃO DA FLORESTA AMAZÔNICA. FÉ PÚBLICA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA ACERCA DA OCORRÊNCIA DO ILÍCITO. DANO PRESUMIDO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SENTENÇA REFORMADA. REPARAÇÃO DOS DANOS AMBIENTAIS POR MEIO DO REPLANTIO E CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PELO DANO MORAL COLETIVO. VALORES REVERTIDOS AO FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DIFUSOS, NOS TERMOS DO ART. 13 DA LEI Nº 7.347/85. JURISPRUDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Comprovada a existência do dano ambiental, em razão do transporte ilegal de 5.5314m3 de madeira, decorrente da destruição da Floresta Amazônica, bem de especial preservação, surge incontroverso o nexo de causalidade entre a conduta da parte recorrida e o dano ambiental coletivo, porquanto indene de dúvidas que o desmatamento florestal retira da coletividade a possibilidade de desfrutar de meio ambiente qualificado e equilibrado, revelando clara afronta ao princípio constitucional do direito de todos ao meio ambiente sadio. Precedentes do STJ e TJPA.

2. O artigo 46 da Lei 9.605/98 (Lei de Crimes Ambientais), que dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, estabelece a proibição de transporte de produtos florestais, tais como a madeira, sem autorização pela autoridade competente. Assim, o transporte irregular da madeira, por si só, atesta o ato ilícito e o nexo causal, hipótese que gera responsabilização do poluidor indireto, aquele que, embora não tenha efetuado de forma direta a degradação ambiental, contribui para que ela ocorra. Inteligência do 30, IV, da Lei 6.938/81, que define como poluidor a pessoa física ou jurídica responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental.

3. O contexto probatório dos autos, aliado à legislação regente da matéria e jurisprudência pacificada do STJ e do TJPA, aponta para a responsabilização do apelante ao dano causado ao meio ambiente com o desflorestamento de área de especial preservação, no caso a Floresta Amazônica, notadamente porque se trata de responsabilidade objetiva com fundamentação na teoria do risco integral.

4. É possível a cumulação de pedidos de obrigação de fazer com o pagamento do dano causado. Precedentes do STJ.

5. Sentença reformada para condenar a apelada ao reflorestamento proporcional à área degradada ou, verificada a impossibilidade do reflorestamento, consistirá a condenação no pagamento em pecúnia (art. 3º da Lei 7.347/85) no importe do valor correspondente aos metros cúbicos apreendidos, além do pagamento de indenização pelo dano moral coletivo no importe de R$10.000,00 (dez mil reais), valor que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo a quantia ser revertida para o Fundo que trata o artigo 13 da Lei 7.347/85.

6. Consectários legais conforme os precedentes vinculantes do STF (RE 870947/SE – Tema 810) e STJ (REsp 1495144 – Tema 905).

7. Apelo conhecido e provido.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0002563-28.2014.8.14.0028, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 20/03/2023, 2ª Turma de Direito Público)

No presente caso, a apelada foi enquadrada nos artigos 70, §1º, 72, II e IV da Lei Federal nº 9.605/1998, artigo 3º, II e IV e 47, §1º do Decreto Federal nº 6.514/2008, que assim dispõem:

Lei Federal nº 9.605/1998

Art. 70. Considera-se infração administrativa ambiental toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente.

§ 1º São autoridades competentes para lavrar auto de infração ambiental e instaurar processo administrativo os funcionários de órgãos ambientais integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente - SISNAMA, designados para as atividades de fiscalização, bem como os agentes das Capitanias dos Portos, do Ministério da Marinha.

Art. 72. As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções, observado o disposto no art. 6º:

II - multa simples;

IV - apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração;

Decreto Federal nº 6.514/2008

Art. 3º O órgão ou a entidade ambiental, no exercício do seu poder de polícia ambiental, aplicará as seguintes sanções e medidas administrativas cautelares: (Redação dada pelo Decreto nº 12.189, de 2024)

II - multa simples;

IV - apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora e demais produtos e subprodutos objeto da infração, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração; (Redação dada pelo Decreto nº 6.686, de 2008).

Art. 47.

Receber ou adquirir, para fins comerciais ou industriais, madeira serrada ou em tora, lenha, carvão ou outros produtos de origem vegetal, sem exigir a exibição de licença do vendedor, outorgada pela autoridade competente, e sem munir-se da via que deverá acompanhar o produto até final beneficiamento:

Multa de R$ 300,00 (trezentos reais) por unidade, estéreo, quilo, mdc ou metro cúbico aferido pelo método geométrico.

§ 1º

Incorre nas mesmas multas quem vende, expõe à venda, tem em depósito, transporta ou guarda madeira, lenha, carvão ou outros produtos de origem vegetal, sem licença válida para todo o tempo da viagem ou do armazenamento, outorgada pela autoridade competente ou em desacordo com a obtida.

Assim, devem ser observados os dispositivos mencionados, especialmente o artigo 47 da Lei 9.605/98 (Lei de Crimes Ambientais), que regula as sanções penais e administrativas aplicáveis a condutas e atividades que prejudiquem o meio ambiente, e proíbe o depósito irregular produtos florestais, como a madeira, sem a devida autorização da autoridade competente.

Isso se fundamenta no artigo 3º, IV, da Lei 6.938/81, que define como poluidor a pessoa física ou jurídica que, de forma direta ou indireta, é responsável por atividade que cause dano ambiental.

Além disso, os documentos anexados à Inicial, como os Autos de Infração (ID 14134637 - Pág. 10-13), o Relatório de Fiscalização (ID 14134637 - Pág. 16-19) e a Comunicação de Crime ao Ministério Público (ID 14134637 - Pág. 31), entre outros, emitidos pelo IBAMA, demonstram de maneira conclusiva o dano ambiental. A conduta ilícita, por si só, justifica a imposição das sanções legais aplicáveis.

Diante da constatação do dano, incumbe ao apelante proceder à devida reparação. O auto de infração lavrado pelo IBAMA possui presunção de legitimidade e veracidade, prerrogativas dos atos administrativos que, em nenhum momento, foram desconstituídas pelo apelante.

Ainda, de acordo com o art. 6º, parágrafo único, da Lei nº 10.410/2002, o técnico ambiental está autorizado a realizar autuações mediante designação da autoridade ambiental, sendo que o IBAMA detém poder de polícia ambiental em função de suas atribuições de fiscalização.

Portanto, não há que se falar em nulidade do auto de infração, uma vez que sua emissão observou todas as formalidades legais e, mais relevante ainda, a situação de fato abordada configura, de modo inequívoco, as infrações previstas no artigo 70 da Lei de Crimes Ambientais (Lei n° 9.605/1998).

Assim, comprovado o ato ilícito, cabe à parte recorrida a reparação do dano, conforme determinado na sentença recorrida.

A
apelante aponta como terceiro responsável pela posse da madeira apreendida a empresa Telmo Antônio Remor
, alegando que esta seria a verdadeira titular do material.

Entretanto, a defesa carece de provas concretas que demonstrem a responsabilidade exclusiva desse terceiro, a empresa Telmo Antônio Remor, que trabalha na ovação de containers e transporte de produtos florestais e, na ocasião, apresentou documentos que não legalizavam o armazenamento, mas apontavam a titularidade dos produtos. Várias empresas foram autuadas em tal ação, restando individualizadas os produtos correspondentes a cada uma delas.

Assim, a fiscalização do IBAMA foi clara ao associar a Amazônia Florestal Ltda ao armazenamento ilegal, e a documentação acostada aos autos, inclusive o Termo de Apreensão, vincula a empresa apelante aos fatos.

A apelante ainda questiona a condenação, alegando que
inexistem parâmetros claros para a quantificação dos danos morais e materiais
.

No entanto, os valores foram fixados com base na extensão do dano ambiental e na importância de desestimular práticas lesivas ao meio ambiente. O montante arbitrado para os danos morais coletivos busca tanto a compensação do prejuízo à coletividade quanto a função punitiva, essencial à prevenção de condutas semelhantes.

Além disso, a quantificação dos danos materiais foi devidamente fundamentada nos valores estimados para a reparação do meio ambiente, conforme os projetos de preservação ambiental indicados nos autos
.

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial,
conheço e nego provimento à apelação
.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 02/12/2024